Tribunal: TJBA
Processo: 8034569-36.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8034569-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA

Advogado(s)
:
UCLERISTON DOS SANTOS MENEZES

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. ACOLHI
DA
. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. REJEI
TADAS
.
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS.
FESTEJOS JUNINOS
. DEVER DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AÇÃO SOCIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n.
8034569-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como autor
MUNICIPIO DE PARIPIRANGA
e como réu o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do voto do relator.

Salvador, .